Tribunal: TJDFT
Processo: 0714292-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0714292-74.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGADO: BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A, CCB BRASIL S/A CREDITO FINANCIAMENTOS E INVESTIMENTOS EMBARGADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BANCO SAFRA S A, CCB BRASIL S/A CREDITO FINANCIAMENTOS E INVESTIMENTOS, BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. EMBARGANTE: WESTHANE CASSIANO MATOS D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por WESTHANE CASSIANO MATOS contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na ação de repactuação de dívidas no 0708828-60.2023.8.07.0003, movida em face de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL e OUTROS. O acórdão de ID 49690783 conheceu parcialmente do agravo de instrumento e, nessa extensão, deu-lhe parcial provimento para determinar que a soma dos descontos dos 7 empréstimos consignados e em conta corrente objeto do agravo se limitassem a 35% da remuneração bruta do autor, depois de abatidos os descontos compulsórios com IRPF e Previdência. Na petição de ID 53402272, o agravante noticia o descumprimento da medida liminar. Requer a intimação dos recorridos para darem cumprimento à determinação judicial, sob pena de multa diária. Os agravados foram intimados (ID 53440603) e apenas o BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A manifestou-se, reiterando a alegação de ilegitimidade para compor o polo passivo deste recurso (ID 53764137). Sobreveio o acórdão de ID 54176856, que acolheu os embargos declaratórios do BANCO COOPERATIVO, para reconhecer a ilegitimidade passiva do embargante e, por consequência, determinar sua exclusão dos autos do agravo de instrumento. Por outro lado, rejeitou os embargos de CCB BRASIL S/A CRÉDITO FINANCIAMENTOS E INVESTIMENTOS. Na petição de ID 54306439, o agravante comparece para “requerer o pronunciamento judicial em relação ao despacho de id no 53440603, dada inércia das partes em não cumprir o que fora ali determinado”. Nada a prover. A insurreição da parte deve ser direcionada ao primeiro grau, pois compete ao Juiz da causa analisar eventual descumprimento da tutela de urgência e proceder com os atos necessários para a efetivação da limitação dos descontos, nos termos do acórdão de ID 49690783. Comunique-se o Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de dezembro de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator